Tribunal: TJSP
Processo: 0002370-35.2014.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002370-35.2014.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante ANA
CAROLINA BOMFIM DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
AFASTARAM A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO A FIM DE
AFASTAR A LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA COMO UMA DAS
MEDIDAS SUBSTITUTIVAS, REMANESCENDO, TÃO SOMENTE, A
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, QUE
DEVERÁ SER PAGA ÀS VÍTIMAS, MANTIDA, NO MAIS, A R.
SENTENÇA. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002370-35.2014.8.26.0236 -Voto no 27.592
2
Apelação no 0002370.35.2014
Comarca: Ibitinga
Apelante: Ana Carolina Bonfim dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto n.o 27.592 - FÍSICO
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 99/102 (publicada
em 02/08/2018 fls. 103), cujo relatório se adota, ANA CAROLINA
BONFIM DOS SANTOS foi condenada por infração ao disposto no
art. 171, “caput”, do CP, ao cumprimento de um (01) ano de
reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-
multa, no piso, substituída a sanção privativa de liberdade por uma
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de
entidade beneficente, e limitação de final de semana.
Sua
defesa
recorreu
e
sustenta,
preliminarmente, que seja determinada a disponibilização, pelo
setor de distribuição da Vara Criminal de Ibitinga certidão onde
consta busca de processos envolvendo Sueli Aparecida Bueno,
Plínio Luiz Bonini Pereira e Jaqueline Bueno Flois. No mérito,
busca a absolvição por atipicidade da conduta, pois ausente efetivo
prejuízo às vítimas e prova do emprego de meio fraudulento na
conduta da acusada. Argumenta, em resumo, que não haveria
prazo para a propositura da ação judicial para a qual foi contratada.
Prossegue aduzindo não ter sido demonstrado o dolo na conduta da
acusada, podendo ter havido falta de experiência ou, talvez,
negligência (fls. 117/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002370-35.2014.8.26.0236 -Voto no 27.592
3
Em
contrarrazões,
manifestou-se
o
Ministério Público pela manutenção da sentença (fls. 127/130),
tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado no mesmo
sentido (fls. 135/137).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia, recebida em 15 de junho de
2015 fls. 45, foi no sentido de que no mês de fevereiro de 2013,
em horário indeterminado, na cidade de Ibitinga, ANA CAROLINA
BOMFIM DOS SANTOS obteve, para si, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante ardil, as
vítimas Sueli aparecida Bueno Flóis e Plínio Luiz Bonini Pereira.
Segundo a inicial acusatória, as vítimas são
proprietárias de uma loja de roupas “Dondoca Confecções” e, no
mês de fevereiro, contrataram os serviços da acusada, que é
Advogada, para a propositura de ações judiciais de cobrança e
execução, tendo em vista que possuíam vários cheques e notas
promissórias de clientes devedores. Assim, à época dos fatos, as
vítimas pagaram cerca de R$ 2.000,00 à acusada, a título de
honorários advocatícios, para que ela intentasse as ações, sendo-
lhe, inclusive, entregue os cheques e as notas promissórias dos
devedores. Aproveitando-se dessa condição, Ana Carolina se
apropriou dos documentos e do dinheiro entregue pelas vítimas e
não ingressou com as ações devidas. Passado algum tempo, e para
manter as vítimas em erro, a acusada chegou a leva-las, por
diversas vezes, até o Fórum local e ao Juizado Especial Cível,
dizendo que seriam realizadas audiências de conciliação, contudo,
sempre que lá chegavam eram impedidas de entrar no Fórum pela
acusada, que as obrigava a ficar esperando do lado de fora do
prédio. Depois de algum tempo, a acusada voltava e dizia que as
audiências haviam sido canceladas ou que a parte contrária não
havia comparecido. Estranhando a demora em solucionar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002370-35.2014.8.26.0236 -Voto no 27.592
4
processos, as vítimas procuraram uma segunda Advogada, que
constatou que a denunciada não havia sequer distribuído qualquer
ação de execução.
Inicialmente, cumpre consignar que o
pedido que busca a juntada de certidões é descabido.
Não se demonstrou a imprescindibilidade
dos documentos e, ainda, a possibilidade de que pudessem
alteraram o panorama da prova acusatória.
Indefiro, assim, tal pleito.
No mérito.
A acusada, na fase investigatória, optou
pelo silêncio (fls. 21). Em juízo, confirmou ter recebido a quantia
de R$ 2.000,00 para propor ação judicial de cobrança em favor das
vítimas, cujo valor recebeu em dez parcelas. Disse que as notas
promissórias estavam preenchidas de foram errada e alguns dados
dos devedores estavam incompletos. Disse ter informado que o
procedimento “mais correto” seria tentar receber os débitos de
forma extrajudicial. Negou que tivesse mencionado às vítimas que
havia proposto ação de cobrança com base nos títulos que lhe
foram apresentados ou que ocorreriam audiências. Asseverou que
Plínio pediu a ela que o acompanhasse ao Fórum, sob o argumento
de que um dos devedores estaria no local, negando, assim, que lá
tivesse se dirigido com ele a fim de participarem de audiência
versando sobre ação de cobrança (CD fls. 131).
Sueli Aparecida disse que é proprietária da
loja em questão. Sua filha Jaqueline é a responsável, de fato, pela
administração do estabelecimento, tendo contratado os servidos de
Advocacia da acusada a fim de que efetuasse a cobrança judicial de
devedores da loja, através de títulos não pagos (CD fls. 131).
Jaqueline Bueno, em juízo, corroborou os
relatos de sua genitora. Acrescentou ter ajustado com a acusada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002370-35.2014.8.26.0236 -Voto no 27.592
5
que pagaria pelos serviços o valor de R$ 2.000,00, em dez
parcelas. Ao final dos pagamentos disse ter confeccionado um
recibo e pediu para que a acusada assinasse, pois ainda não havia
sido emitido qualquer comprovante dos pagamentos (cf. fls. 09).
Asseverou que a acusada disse a ela que havia proposto as ações
de cobrança. Contudo, ao buscar informações, descobriu que não
havia qualquer ação judicial proposta pela acusada (CD fls. 131).
Plínio
Luiz
Bonini
Pereira,
marido
de
Jaqueline, disse ter desconfiado da conduta de Ana Carolina.
Procurou outra Advogada, a qual constatou que não havia qualquer
demanda judicial ajuizada que correspondesse ao que eles haviam
contratado com a acusada (CD fls. 131).
A testemunha Débora do Prado Felipe, disse
que trabalhava no estabelecimento das vítimas somente aos finais
de semana. Detalhou que, como tinha amizade com elas, às vezes,
durante a semana, “passava na loja”. Em umas dessas ocasiões,
presenciou Plínio dizendo que iria à audiência relativa à ação de
cobrança, supostamente movida pela acusada, contudo, momentos
depois, ele retornou dizendo a acusada havia informado a ele que a
parte contrária não tinha comparecido, motivo pelo qual teria
ocorrido o cancelamento da audiência. Detalhou, ainda, que a
acusada, com a qual também manteve relação profissional,
igualmente a lesionou, fazendo uso dos mesmos argumentos (CD
fls. 131).
A testemunha Renata da Silva Martins disse
que à época dos fatos trabalhava no estabelecimento da vítima.
Relatou que apedido de seus empregadores ligava para Ana
Carolina a fim de saber o andamento das ações de cobrança.
Afirmou que a acusada dizia que as ações judiciais estavam em
andamento, inclusive que ocorreria audiência judicial. Por fim,
Afirmou que Ana Carolina, várias vezes, foi à loja para informar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002370-35.2014.8.26.0236 -Voto no 27.592
6
andamento dos processos às vítimas (CD fls. 131).
Pois bem.
Como se vê, a prova testemunhal foi
uníssona no sentido de que a acusada dizia às vítimas, de forma
enganosa, que as ações judiciais de cobrança haviam sido proposta
e haveria audiência judicial, sendo necessário que aguardassem a
data do referido ato.
Vale destacar que em uma das ocasiões,
Plínio foi levado pela acusada ao Fórum, conforme relatado
detalhadamente por ele e corroborado pela testemunha Débora,
sob o argumento, também falacioso, de que ocorreria uma das
audiências, mas no local foi avisado por Ana Carolina de que o ato
não ocorreria por ausência da parte contrária.
De outra parte, não se pode olvidar que
recebeu como pagamento de honorários para propor ações de
cobrança, conforme recibo de fls. 09, o valor de R$ 2.000,00.
Nesse
contexto,
induvidoso
o
prejuízo
causado às vítimas em decorrência do meio ardil perpetrado pela
acusada.
De outra parte, “ad argumentandum”,
incontroverso, que a acusada recebeu o valor mencionado acima
em dez parcelas.
Diante de tal fato, conforme bem ressaltou
o ilustre Promotor de Justiça oficiante em sede de memoriais, isso
significa dizer que a relação entre elas durou, pelo menos, por dez
meses, tempo suficiente para que a Advogada, por menos
experiente que fosse, concluísse que a cobrança extrajudicial não
havia obtido sucesso e, assim, ingressasse com a ação judicial.
Evidenciado, portanto, o dolo na conduta
praticada.
Destarte,
acertada
a
condenação
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002370-35.2014.8.26.0236 -Voto no 27.592
7
termos do art. 171, “caput”, do CP.
Em relação à pena, tem-se que foi fixada
e concretizada no mínimo legal, ou seja, um (01) ano de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa, no piso, com imposição do
regime aberto.
Foi aplicada a substituição da pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em uma
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, e limitação de
final de semana.
Entretanto, atento ao que dispõe o art. 44,
§2o, do CP, na condenação igual ou inferior a um ano, a
substituição poderá ser feita por uma multa ou por uma pena
restritiva de direitos.
Assim, diante das consequências do crime,
mantenho tão somente como medida substitutiva a prestação
pecuniária, que deve ser revertida em favor das vítimas.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, AFASTO A
PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO A FIM DE AFASTAR A LIMITAÇÃO DE
FINAL DE SEMANA COMO UMA DAS MEDIDAS SUBSTITUTIVAS,
REMANESCENDO, TÃO SOMENTE, A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO
VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, QUE DEVERÁ SER PAGA ÀS
VÍTIMAS, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator